Tribunal: TJBA
Processo: 8011479-41.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011479-41.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CHAVES FERREIRA CARDOSO

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em contrato de financiamento bancário, no qual a parte autora alegava a ilegalidade da capitalização mensal de juros e requeria a revisão do valor das parcelas em razão de suposto excesso de cobrança constatado em laudo pericial particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à parte apelante; (ii) verificar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade; (iii) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros e da utilização da Tabela Price no contrato bancário firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, inexistindo prova em contrário produzida pelo apelado.

4.

O princípio da dialeticidade é observado quando a parte recorrente apresenta fundamentação mínima apta a impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que se verifica no caso concreto diante da insurgência contra a capitalização de juros.

5.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, consoante o art. 5º da MP 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001) e a Súmula 539 do STJ.

6.

A pactuação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura cláusula expressa de capitalização, tornando legítima a cobrança no contrato firmado em 18/01/2023.

7.

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, por não implicar incidência de juros sobre parcelas vencidas e não pagas, mas apenas cálculo de juros compostos para uniformizar as prestações vincendas, sendo desnecessária a substituição pelo método de Gauss.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de advogado particular não afasta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos, salvo prova em contrário.

2.

O princípio da dialeticidade se satisfaz com a impugnação mínima e específica dos fundamentos da sentença recorrida.

3.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, inclusive quando demonstrada pela discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da mensal.

4.

A utilização da Tabela Price é legítima e não caracteriza anatocismo ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts.
99, § 3º, 85, § 2º, 1.026, § 2º; MP nº 1.963-17/2000, art. 5º; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 52, § 1º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 592.377, Plenário, j. 04.02.2015 (Tema 33 RG); STF, Súmula 596; STF, Súmula 648; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 297; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp 1685369/SC, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 16.11.2020; TJ-BA, APL 8000188-92.2020.8.05.0274, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 29.10.2021; TJ-BA, APL 0518795-23.2016.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 11.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º 8011479-41.2023.8.05.0256, em que figuram como Apelantes e Apelados, respectivamente,
MARIA CHAVES FERREIRA CARDOSO BANCO J. SAFRA S.A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA